Tribunal: TCU
Processo: 042.255/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da implantação de política pública de autorizações ferroviárias estabelecida por meio da Medida Provisória 1.065/2021 e, posteriormente, pela Lei 14.273/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia acompanhamento da implantação, pelo Ministério dos Transportes e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, da política pública de autorizações ferroviárias estabelecida por meio da Medida Provisória 1.065/2021 e, posteriormente, pela Lei 14.273/2021, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que revise os seus procedimentos destinados a analisar a convergência do objeto do requerimento de autorização ferroviária com a política pública do setor ferroviário, conferindo-lhes maior eficiência e considerando as particularidades do caso concreto, de maneira que a consulta ao órgão ministerial seja feita, quando necessário, para esclarecer dúvidas relativas à correspondente política pública, tendo em vista o disposto no art. 25, § 3o, inciso I, da Lei 14.273/2021 e no art. 6o, § 2o, da Resolução-ANTT 5.987/2022; 9.2. enviar cópia desta deliberação ao Presidente do Congresso Nacional a fim de subsidiar a apreciação dos vetos presidenciais ao Projeto de Lei 3.754, de 2021 (PLS 261, de 2018); 9.3. informar o Ministério dos Transportes quanto ao teor desta decisão; 9.4. restituir os autos à AudPortoFerrovia para prosseguimento deste acompanhamento.